Tribunal: TJSP
Processo: 1016536-02.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de financiamento bancário de veículo – Sentença de parcial procedência – Apelo do réu – Seguro de proteção financeira – Possibilidade de sua previsão desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" – Tese consagrada no REsp n. 1.639.320/SP – Muito embora tenha sido facultado ao requerente a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de financiamento bancário de veículo – Sentença de parcial procedência – Apelo do réu – Seguro de proteção financeira – Possibilidade de sua previsão desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" – Tese consagrada no REsp n. 1.639.320/SP – Muito embora tenha sido facultado ao requerente a contratação do seguro, inexistem nos autos evidências de que lhe tenha sido franqueada a escolha da seguradora – Corretora de seguros atuante no caso que integra o mesmo grupo econômico do banco réu – Cobrança do seguro que deve ser arredada – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016536-02.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
VOLKSWAGEN S/A, é apelado VALDIR PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016536-02.2019.8.26.0003 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1016536-02.2019.8.26.0003
COMARCA DA CAPITAL FORO REGIONAL DO JABAQUARA
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A
APELADO: VALDIR PEREIRA
VOTO N. 10502
APELAÇÃO Ação revisional de financiamento bancário de
veículo Sentença de parcial procedência Apelo do réu
Seguro de proteção financeira Possibilidade de sua previsão
desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete
também escolher a seguradora, sendo vedada a “venda casada”
Tese consagrada no REsp n. 1.639.320/SP Muito embora
tenha sido facultado ao requerente a contratação do seguro,
inexistem nos autos evidências de que lhe tenha sido
franqueada a escolha da seguradora Corretora de seguros
atuante no caso que integra o mesmo grupo econômico do
banco réu Cobrança do seguro que deve ser arredada
Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de ação revisional de contrato bancário cumulada com
pedido de repetição de indébito ajuizada por VALDIR PEREIRA em face de BANCO
VOLKSWAGEN S/A.
Narrou o autor na exordial ter firmado contrato de financiamento
junto ao banco réu para aquisição de veículo, mediante o pagamento de 42 parcelas
mensais de R$1.458,41 (mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016536-02.2019.8.26.0003 -Voto no
3
centavos). Asseverou que sobre o valor financiado foram inseridos custos abusivos a
título de seguro prestamista, bem como de tarifas de registro de contrato e de
cadastro. Aduziu que o veículo objeto do financiamento foi avaliado acima do valor
indicado pela Tabela FIPE. Impugnou, ainda, a taxa de juros remuneratórios adotada
no mútuo. Requereu, assim, fossem “julgados totalmente procedentes os pedidos,
considerando o valor do bem de acordo com a tabela FIPE, reduzindo a taxa de juros de
acordo com a média de mercado instituída pelo Banco Central, declarando a
ilegalidade das cobranças de tarifas administrativas impostas, sendo reconhecida a má-
fé da instituição financeira, para determinar a restituição em dobro do valor de
R$8.025,59 ou s.m.j. de forma simples” (fls. 11).
Sobreveio a r. sentença de fls. 204/212, por meio da qual o douto
Juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda “para declarar indevida a
cobrança relativa ao seguro (R$600,00), admitindo-se a compensação com os valores
devidos do contrato, de forma simples, com atualização monetária a partir do
desembolso, mais juros moratórios de 1% desde a citação”. Em razão da sucumbência
mínima do banco réu, a nobre Magistrada de piso condenou o autor o enfrentamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apela a casa bancária às fls. 224/228, sustentando a legalidade da
contratação do seguro prestamista, porquanto formalizada mediante a assinatura de
instrumento apartado da operação de financiamento por livre vontade do consumidor.
O requerente deixou transcorrer in albis o prazo para ofertar
contrarrazões (fls. 233).
É o relatório.
De proêmio, curial consignar que a revisão de cláusulas contratuais é
plenamente viável no ordenamento jurídico pátrio, seja sob a ótica do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016536-02.2019.8.26.0003 -Voto no
4
Defesa do Consumidor, seja sob o prisma do Código Civil, inexistindo desrespeito ao
princípio do pacta sunt servanda ou da intangibilidade dos atos jurídicos perfeitos.
Ora, a medida é necessária não só para se constatar a presença dos
princípios elencados nos referidos diplomas (da função social do contrato, da
probidade e boa-fé, da interpretação mais favorável ao aderente em casos de contrato
de adesão com cláusulas ambíguas e contraditórias etc.), como para se obter a revisão,
ou mesmo anulação, das cláusulas contratuais que, ferindo os mencionados vetores
axiológicos, estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas.
Logo, diante dos princípios trazidos pelo diploma consumerista,
recepcionados pelo Código Civil, admite-se a revisão de cláusulas contratuais.
Nesse sentido, eis precedentes desta Corte:
“AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO
DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR -
O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ),
mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das
cláusulas do contrato de adesão. Possibilidade de revisão
contratual que decorre do próprio sistema jurídico (artigos 478
e 480 do CC e artigo 6o, V, do CDC) (...)” (TJSP, Apel n. 1081005-
91.2018.8.26.0100, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marino Neto, julgado em 21.03.2019) e;
“Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato c.c.
repetição de indébito. Impugnação à gratuidade concedida ao
autor/apelante não acolhida. Impossibilidade jurídica do pedido
não
caracterizada
(...)”
(TJSP,
Apel
n.
1088782-30.2018.8.26.0100, 37a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016536-02.2019.8.26.0003 -Voto no
5
Rel. Des. Pedro Kodama, julgado em 14.03.2019).
Feitas tais considerações, vai-se ao mérito.
A controvérsia do presente apelo repousa unicamente na
(i)legalidade da contratação do seguro de proteção financeira quando da celebração
de contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.639.320/SP, à luz do art. 1.040 do CPC, consolidou o seguinte entendimento:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.

1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016536-02.2019.8.26.0003 -Voto no
6
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar
válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa
com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a
instituição financeira a restituir o indébito em virtude da
ausência de comprovação da efetiva prestação do
serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a
ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de
proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos
termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ,
tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4.
Ausência de interesse recursal no que tange à despesa
com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no
original).
Com efeito, o financiamento entabulado entre as partes estabelece a
cobrança de seguro de proteção financeira na importância de R$600,00 (seiscentos
reais), conforme fls. 23.
Embora a inserção do seguro não seja vedada pelas normas que
regulamentam as atividades bancárias, até porque, consoante constou no v. Acórdão
exarado no REsp 1.639.320/SP, não se trata propriamente de um serviço financeiro,
tem-se por configurada, na espécie, a “venda casada”, uma vez que, muito embora o
banco réu tenha permitido ao autor optar ou não pela contratação, inexistem nos
autos evidências de que, igualmente, ter-lhe-ia dado oportunidade de escolher a
seguradora.
Afora isso, o próprio apelante afirma que o mencionado seguro,
ainda que se trate de produto da Seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016536-02.2019.8.26.0003 -Voto no
7
“foi contratado pelo recorrido por meio da Volkswagen Corretora de Seguros Ltda” (fls.
226), fato este que reforça a ocorrência da prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do
CDC, uma vez que a corretora atuante na contratação integra o mesmo grupo
econômico do banco réu.
Constatada a ilegalidade do seguro, de rigor o seu afastamento e,
portanto, a manutenção da r. sentença, rejeitando-se o inconformismo do apelante.
Sem honorários recursais, uma vez que o requerente deixou de
ofertar contrarrazões.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda a matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
Desembargadora Jonize Sacchi DE Oliveira
Relatora